Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752277-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RÉU ESPÓLIO DE: DALMO JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora